Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718072-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CICERO GONCALVES MATOS, CAMILLA REZENDE VIANA MATOS EMBARGADO: RESIDENCIAL CEZANNE D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, ao embargado para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por CÍCERO GONÇALVES MATOS E CAMILA REZENDE VIANA MATOS (ID 16649410). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora